Tribunal: TJMT
Processo: 1011275-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011275-43.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO DE ALMEIDA MAIA - CPF: 947.901.675-34 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (EMBARGANTE), J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 04.176.353/0001-06 (EMBARGADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), NADIA FRANCISCA FORNARI - CPF: 522.349.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILAINE PONCIANO - CPF: 827.763.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PELOS SÓCIOS - ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - NÃO CONSTATADA - IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO/SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JBS S/A
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de
J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de supostas omissões existentes no acórdão exarado que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto.

Defende ser a decisão omissa “
quanto à tese de fato sustentada no agravo, de que a sucessão no caso concreto decorre de dissolução irregular da empresa, que é fato da vida já reconhecido remansosamente pela jurisprudência como hipótese de extinção de fato da empresa que propicia a substituição processual pelos seus sócios, e é instituto diverso da dissolução formal da empresa
”.

Assim, pugnando seja examinado se de fato ocorreu a dissolução irregular da empresa embargada, pugna pelo deferimento da substituição processual postulada.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada (id. 195970671), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa aos autos (id. 199697729).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por JBS S/A em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de J Ponciano Comercio de Carnes LTDA, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PELOS SÓCIOS - ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PJ - NÃO CONSTATADA - EMPRESA INAPTA - IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO/SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Compra e venda de semoventes. Aparente encerramento irregular da pessoa jurídica executada. Impossibilidade de sucessão processual da sociedade empresária pelos sócios. Personalidade jurídica não extinta. Decisão mantida. Recurso não provido. “TJ-SP - AI: 20534453020228260000 SP 2053445-30.2022.8.26.0000, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 31/05/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ainda a esse propósito, faz-se mister trazer à colação a ratificação do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, conforme se depreende da ementa transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
VÍCIOS: INEXISTENTES
. REEXAME DAS ALEGAÇÕES: NÃO ADMISSÍVEL. 1.
Inexistentes, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil
. 2.
Não é admissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal e objetivo de reexame de alegações anteriormente já apresentadas e julgadas
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (AR 2777 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-07-2023

PUBLIC 12-07-2023)

Analisando detidamente o recurso oposto, observa-se que a embargante reiterou os argumentos expostos em sua peça inaugural.

Assim, descabido é apontar que o acórdão recorrido foi omisso quanto à tese de fato sustentada no agravo de que a sucessão no caso concreto decorre de dissolução irregular da empresa sendo hipótese de extinção de fato da empresa que propicia a substituição processual pelos seus sócios.

Portanto, não há que se falar que o acórdão recorrido deixou de se manifestar acerca da tese defensiva, eis que tal argumento foi considerado, contudo, vencido.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria em discussão de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

Em análise do pleito da Agravante, importa destacar que, de fato, se há diferença entre os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e o pedido de substituição processual, em caso de extinção de pessoa jurídica.

Os elementos para averiguação de cabimento da personalidade jurídica são os descritos no art. 50, do Código Civil, situação em que a empresa não foi extinta, mas há abuso da personalidade.

Já o pedido de substituição processual
, que vem sendo sedimentado na jurisprudência,
é análogo a morte da pessoa natural
,
sendo, no caso da pessoa jurídica sua extinção
.
Situação em que é pontuado que não há mais personalidade a ser desconsiderada
.

[...]

Feitas tais considerações,
se denota pelo comprovante de inscrição e situação cadastral, que a empresa Agravada se encontra em situação “Inapta”
(ID. 168634678 - Pág. 217),
que não importa em extinção da pessoa jurídica
,
de modo que não é possível atender o pleito da Agravante
.

Desse modo, restando decidido que o caso em tela não importa em extinção da pessoa jurídica, e, consequentemente, não comporta a almejada substituição processual, não merece acolhimento o suscitado pela embargante.

Assim, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024